Tribunal: TJDFT
Processo: 0720565-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA. PROVA. ILEGALIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE DANO NÃO CONFIGURADO.

1. A questão afeta aos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo não se insere no rol passível de impugnação por meio de Agravo de Instrumento, consoante o art. 1.015 do CPC/15.

2. A internação involuntária é medida de caráter excepcional, prevista no art. 6o da Lei no 10.216/2001 e deve ser aplicada nos casos em que os recursos extra-hospitalares restarem insuficientes na recuperação do indivíduo, conforme se infere do art. 4o da citada norma.

3. Demonstrada a tentativa de tratamento para dependência alcoólica em regime extra-hospital, sem êxito, deve ser mantida a internação involuntária do Interditando.

4. Necessária a dilação probatória, com o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual, a fim de ser averiguado, com um grau razoável de certeza, o atual estado de saúde do Interditando, em atenção aos interesses dele. É inadequado pretender cessar a internação na estreita via do agravo de instrumento.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.